Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou extinto o processo ante a impossibilidade de localização do endereço da requerida, para fins de citação.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança, visando o recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pleito referente à gratuidade judiciária, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela parte autora (ID 57366774).

4. Em suas razões recursais, a requerente relata que o processo foi extinto em razão da ausência de localização da requerida, sem que a parte autora fosse intimada para promover o andamento do feito, o que viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Sustenta não ser possível concluir pelo esgotamento dos meios disponíveis sem que tenha sido concedido à parte autora oportunidade para requerer novas diligências. Requer a cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. No sistema dos Juizados Especiais, recai sobre o requerente o ônus de fornecer o endereço do demandado, para fins de citação, conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.099/95. No entanto, deve-se fomentar a cooperação entre os sujeitos processuais, nada impedindo a realização de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para localização da parte requerida, ou oportunizar ao demandante prazo para apresentação de novo endereço viável para citação.

6. Em observância ao princípio da cooperação, foi promovida a pesquisa de endereço da parte demandada nos sistemas disponíveis ao Juízo, restando infrutíferas as diligências empreendidas. No entanto, não foi concedida a oportunidade, antes de proferida a sentença, de manifestação acerca das diligências frustradas e novo prazo para requerer o que entender de direito.

7. Para garantia do contraditório, é necessário oportunizar à parte manifestação sobre documentos que venham a fundamentar as futuras decisões, em obediência ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC.

8. No caso dos autos, não foi concedida a oportunidade de novo prazo para apresentação de endereço, mostrando-se prematura a extinção do processo, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré, devendo ser anulada a sentença que extinguiu a ação.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular trâmite do processo, com a concessão de de prazo para que o recorrente ofereça nos autos o endereço da parte requerida para fins de citação.

10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.